Tribunal: CARF
Processo: 15504.014233/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.014233/2010-76
ACÓRDÃO
2001-007.481 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO DA COSTA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
RRA.
DESPESAS
QUE
PODERÃO
SER
EXCLUÍDAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser
deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no
7.713/88, vigente à época dos fatos.
Restando comprovado haver ocorrido o pagamento dos honorários
advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente, por
documentação hábil e idônea, afasta-se a autuação sobre os aludidos
valores pagos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à verba paga pela condução do processo
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.481 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.014233/2010-76
2
judicial que resultou na obtenção dos rendimentos recebidos acumuladamente, e na parte
conhecida dar-lhe provimento, para excluir os honorários advocatícios, no valor de R$ 4.314,00, da
base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/34):
De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos
Fatos, de fls. 02/04, a autoridade lançadora constatou omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista,
no valor de R$ 21.570,01.
Os rendimentos foram auferidos em virtude de processo judicial pagos por
intermédio da Caixa Econômica Federal.
O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 647,10 foi compensado
na apuração do imposto devido.
O contribuinte inconformado com a notificação, apresentou impugnação de fls.
01 contestando o lançamento e faz referência às razões já apresentadas por
ocasião do recebimento do Termo de Intimação, anexado às fls. 07/08.
No referido documento de prestação de esclarecimentos, aduz que recebeu um
precatório do INSS, que não foi declarado à Receita Federal não por sua
vontade, pois o documento foi entregue ao escritório de contabilidade
encarregado de fazer sua declaração.
Alega dificuldades financeiras e que não tem condições de pagar o que lhe está
sendo exigido.
Afirma que pagou R$ 4.000,00 de honorários advocatícios para receber o
precatório.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida
a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.481 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.014233/2010-76
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS AÇÃO TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o
total dos rendimentos, diminuído o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento, inclusive os honorários de advogado.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo omitir receitas ou
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão em 26/03/2012 (fls. 43/44), o contribuinte, em 16/04/2012,
recurso voluntário (fls. 45/48), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo aos autos os documentos relativos aos honorários
pagos ao escritório de advocacia que patrocinou a demanda judicial que resultou na obtenção dos
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, via precatório judicial. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/68.
Em 04/12/2012, a unidade origem promove a juntada das Informações no 709 e 488
DRF/BHE/Secat/Eqcar, de 04/12/2012 e 23/08/2018, relativa a solicitação da PFN/MG para
cumprimento da decisão judicial proferida no processo no 43088-52.2012.4.01.3800, que tramitou
na 32a Vara Federal de Juizado Especial Cível de Belo Horizonte/MG, movida pelo contribuinte,
tendo por objeto o presente lançamento fiscal (fls. 71/74 e 78/80).
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 81/82),
sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, da análise dos documentos acostados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu-se ao judiciário – no processo no 43088-52.2012.4.01.3800, que tramitou na
32a Vara Federal de Juizado Especial Cível de Belo Horizonte/MG, buscando a aplicação do
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.481 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.014233/2010-76
4
regime de competência sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS e a não
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora aplicados na conta de liquidação judicial
– obtendo provimento favorável a seu pleito, com sentença transitada em julgado, conforme aliás
noticiado pela EAJUD da DRF/BHE (fls. 71/74 e 78/80), não remanescendo dúvida da identidade
parcial das matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que parte das matérias em litígio no presente feito também estiveram sob apreciação da
justiça federal, inclusive com decisão favorável ao Recorrente, a importar na revisão dos valores
que geraram o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada (fls. 18/21) – este
Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a demanda recursal, implicando
indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo em relação as
matérias concomitantes, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação às
aludidas matérias – aplicação do regime de competência e afastamento da tributação sobre os
juros moratórios sobre os rendimentos recebidos – não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Portanto, não conheço do recurso no particular.
Preliminares
Não foram alegadas questões liminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial federal – dos honorários advocatícios pagos pela condução do processo judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 21.570,01 com IRRF de R$ 647,10, apurado
em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, com único destaque para a dedução dos honorários
advocatícios pagos pela condução do processo judicial que resultou na obtenção dos rendimentos
recebidos.
Em relação a matéria em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 32/34):
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.481 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.014233/2010-76
5
A Lei n° 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 12, determina que, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o total dos
rendimentos, diminuído o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento, inclusive os honorários de advogado.
(...)
No mesmo sentido, o Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, art. 56 e parágrafo único:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei n" 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei n" 7.713, de 1988, art. 12).
Embora o contribuinte alegue ter pago honorários advocatícios, no valor de R$
4.000,00, não foi apresentado recibo do pagamento supostamente realizado
para que este órgão julgador pudesse deduzir dos rendimentos tributáveis.
Desta forma, correta a apuração de omissão de rendimentos recebidos pelo
impugnante no valor de R$ 21.570,01, pois, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, c/c o art. 841, VI, do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto n° 3.000/99, a autoridade lançadora deve proceder ao
lançamento de ofício do imposto devido, quando constatar que houve omissão de
rendimentos por parte do sujeito passivo:
De fato, por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época, as despesas com
advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos, conforme aliás, bem
fundamentado na decisão recorrida.
No caso dos autos, a prova produzida está a demonstrar a ocorrência do
pagamento da verba honorária ao escritório de advocacia que lhe prestou serviços, no valor de
R$ 4.314,00 (fls. 58), cujo labor desempenhado na condução do processo judicial no
2003.38.00.762629-3, que tramitou no JEF de Belo Horizonte/MG, resultou no recebimento tidos
por omitidos, devendo assim ser excluída a respectiva quantia da incidência tributária, na exata
dicção da legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à verba paga pela condução do processo judicial que resultou na obtenção dos
rendimentos recebidos acumuladamente, e na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, para
excluir os honorários advocatícios, no valor de R$ 4.314,00, da base de cálculo do imposto de
renda.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.481 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.014233/2010-76
6
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original